Tribunal: TJBA
Processo: 8002898-71.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002898-71.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSANDRA MOREIRA SANTOS Advogado(s): ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VANTAGEM DE 40% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PROFESSOR NÍVEL I. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora Nível I, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Município de Porto Seguro. A autora alegou: (i) descumprimento do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 1.461/2018; (ii) ausência de pagamento da vantagem de 40% sobre o salário base em relação ao professor do Nível Especial; e (iii) não pagamento de gratificação por docência a alunos com necessidades educacionais especiais. A sentença reconheceu a regularidade da remuneração praticada pelo Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Porto Seguro descumpre o piso salarial nacional do magistério no pagamento à servidora; (ii) estabelecer se é devida a vantagem de 40% sobre o vencimento base do professor Nível Especial ao professor Nível I; e (iii) verificar se houve omissão no pagamento de gratificação por docência a alunos com necessidades educacionais especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O piso salarial nacional do magistério, previsto no art. 2º da Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico dos profissionais da educação básica, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167/DF, com eficácia a partir de 27.04.2011. Os contracheques e fichas financeiras juntados aos autos demonstram que o Município observou, durante o período reclamado (2020 a 2023), o piso salarial proporcional à jornada de 20 horas semanais, estando os valores pagos em conformidade com as Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023. O pagamento de gratificação por atividade em classe foi realizado de forma destacada, não integrando o vencimento base, o que está em consonância com a orientação jurisprudencial que considera o piso como limite mínimo do vencimento básico, e não da remuneração global. A Lei Municipal nº 1.460/2018 prevê estruturação da carreira do magistério em níveis e classes, sendo o Nível I o ingresso efetivo da carreira. O Nível Especial, previsto no quadro suplementar, encontra-se extinto, sem novos ingressos desde 2010, não podendo ser utilizado como base de cálculo para vantagem percentual. A alegação de que haveria direito à vantagem de 40% sobre o vencimento do Nível Especial não foi acompanhada de comprovação de requisitos legais ou demonstração de equiparação funcional, ônus que cabia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC. Inexistem nos autos elementos objetivos que evidenciem o direito à gratificação por atuação com alunos com necessidades especiais, não tendo a parte autora comprovado o exercício da atividade específica ou a previsão legal aplicável ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico mínimo e deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme a Lei nº 11.738/2008. A vantagem de 40% sobre o vencimento do cargo de professor Nível Especial não se aplica ao professor Nível I quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais nem a existência atual do cargo utilizado como referência. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível reconhecer vantagens remuneratórias sem documentação hábil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 1.460/2018; Portaria MEC nº 67/2022; Portaria MEC nº 17/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; TJBA, Apelação nº 8002932-46.2024.8.05.0201, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002898-71.2024.8.05.0201, apelante EDSANDRA MOREIRA SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. I/D